Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-70.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002733-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (IMPETRANTE), CLEBERSON DE JESUS GONCALVES - CPF: 026.807.361-92 (PACIENTE), Exmo. Juiz de Direito Flávio Miraglia Fernandes (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALISSON SILVERIO
PACIENTE: CLEBERSON DE JESUS GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FLAGRANTE FORJADO E INVASÃO DE DOMICÍLIO - QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT -
PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INAPTA A LASTREAR A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA A ORDEM EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

No que concerne à alegação de flagrante forjado e violação de domicílio, as questões constituem matérias de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.

No caso, constata-se a ausência de fundamentação apta a justificar a imposição da medida extrema, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foram invocadas tão somente a quantidade não significativa de entorpecentes apreendidos, e a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no pelos Tribunais Superiores, não se admite. Ordem parcialmente concedida para
substituir à prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002733-70.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ALISSON SILVERIO
PACIENTE: CLEBERSON DE JESUS GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Alisson Silvério, em benefício de
CLEBERSON DE JESUS GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz, no entanto, que o paciente foi preso em decorrência de flagrante forjado, tendo sofrido agressões dos policiais militares e invasão indevida do seu domicílio, sendo-lhe atribuída a propriedade de substância entorpecente que não lhe pertenceria.

Diz que a sua prisão seria fruto de uma disputa pela propriedade de um terreno, no qual reside, sendo que terceiro exigia a sua saída do local, inclusive utilizando-se de ameaça.

Assim, postula o relaxamento da prisão cautelar, ante a inexistência da situação flagrancial.

Outrossim, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de cautelares menos onerosas.

Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 119410460).

As informações de praxe foram apresentadas (ID. 119872492)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 122345977 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALISSON SILVERIO
PACIENTE: CLEBERSON DE JESUS GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, aduz, em síntese, a ilegalidade prisão em decorrência de flagrante forjado, alternativamente, seja revogada a prisão preventiva,
apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas, notadamente em virtude dos bons predicados pessoais.

Segundo Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito, datado de
14/02/2022,
por volta das 23 horas, o patrulhamento tático da Rotam, no bairro Bela Vista, recebeu denúncia de pessoa não identificada, que na Rua 24 do referido bairro, haveria um cidadão, ora paciente, de bermuda azul portando arma de fogo comercializando entorpecentes.

Consta ainda, que após a identificação do suspeito e, este ter avistado a viatura, ele teria empreendido fuga adentrando a um terreno, sendo acompanhado pela equipe tática, abordado, foi encontrado em sua posse 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, que informou que seria para consumo próprio.

E, após buscas no terreno da residência do Paciente fora localizado 01 (um) pote com tampa vermelha contendo meia barra de substância análoga à maconha, além de 02 (dois) rolos de papel filme, e, dando continuidade às buscas no interior da residência localizaram 01 (uma) mochila preta contendo (01) uma balança de precisão branca, 01 (um) pote de vidro contendo 40 (quarenta) porções de substância análoga à maconha, 01 (um) pote de vidro contendo 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, 01 (um) pote plástico pequeno contendo porção de substância análoga à maconha, ainda, que no tapete da entrada da casa a equipe localizou 01 (um) simulacro de arma de fogo tipo pistola.

Por outro lado, em seu interrogatório, o paciente afirma que as drogas apreendidas não lhe pertencem, e que apenas faz uso de maconha, bem como estava dormindo em sua casa, acordando com um forte barulho vindo do lado de fora, ocasião que acendeu a luz, e viu os policiais militares invadiram sua residência, momento que o mandaram para fora, e os militares começaram a fazer buscas no interior da casa, mas nada de ilícito encontraram, em seguida eles foram até os fundos do quintal e retornaram com um pote plástico contendo porções de drogas.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, consoante fragmento.

“ (...)

Trata-se de auto de prisão em flagrante do indiciado CLEBERSON DE JESUS GONÇALVES pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº. 11.343/2006 e art. 329, caput, do Código Penal (Crime de resistência).

(...)

É o relato. Decido:

Em relação à regularidade da prisão, registro primeiramente que as devidas análises são de competência deste Juízo e, portanto, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, especificamente o art. 302 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada, para os efeitos legais.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade,
uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito.

Por estas razões, tendo em vista o iminente risco à garantia da ordem pública converto a prisão em flagrante de CLEBERSON DE JESUS GONÇALVES EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo-se expedir mandado de prisão preventiva via BNMP, porque presente o periculum libertatis insculpido no art. 312 do Código de Processo Penal e dos demais requisitos legais acima citados. (...)

Posteriormente,

ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva formulado,

consignou a gravidade do delito pela
quantidade de entorpecentes apreendidos:

“(...)

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, quanto à ausência de fundamentos para se manter a custódia cautelar do autuado, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que as prisões cautelares dos autuados devem ser mantidas, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de suas condutas exteriorizadas pela quantidade de entorpecentes
apreendidos: 406,71g (quatrocentos e seis gramas e setenta e um centigramas) de “MACONHA
”, além de 02 rolos de papel filme e uma balança de precisão.

(...)

Ademais, embora o autuado ostentem bons predicados pessoais, friso que os mesmos não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada,
porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro,
INDEFIRO
o pedido da defesa,
MANTENDO
a prisão cautelar de CLEBERSON DE JESUS GONCALVES
. (...)” extraído do sistema PJE na origem.

A alegação de que a prisão do paciente decorre de flagrante forjado, com o propósito de retirar-lhe de imóvel urbano não comporta análise na via do habeas corpus, pois demandaria dilação probatória. Ademais, há divergência de versões quanto ao flagrante e
posterior ingresso no domicílio
, além de menção de que o paciente teria sido detido na posse de 02 (duas) porções de substância análoga à maconha em via pública,

a evidenciar a existência de fundada suspeita, a autorizar a conduta dos agentes estatais.

De qualquer sorte, cuida-se de matéria que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas,
pois não há uma única versão dos fatos
. Assim, havendo divergência de narrativas, ainda que mínimas, não seria possível o conhecimento da suposta nulidade da invasão domiciliar por meio do
writ
, a exigir o resguardo da matéria para a via ordinária de conhecimento, com amplo grau cognitivo, notadamente porque o
habeas corpus
não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

De mais a mais, ao tomar conhecimento das supostas agressões físicas, a autoridade judiciária determinou a remessa de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar, a fim de que os fatos sejam apurados.

Noutro ponto, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs a prisão antecipada ao paciente.

De início, é relevante ressaltar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis,
sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

In casu
, ao examinar os fundamentos declinados nas decisões acima transcritas, constato a ausência de fundamentação apta a justificar a imposição da medida extrema, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foram invocadas tão somente a quantidade não significativa de entorpecentes apreendidos e a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no pelos Tribunais Superiores, não se admite.

Assim, era necessário que fossem apontados dados concretos, extraídos de elementos obtidos nos autos, que demonstrassem a necessidade de imposição da prisão provisória.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões,
em dissonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente o
habeas corpus
, e na parte conhecida, concedo a ordem para
substituir à prisão cautelar imposta ao paciente
CLEBERSON DE JESUS GONÇALVES
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar no período noturno.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022